Tribunal: STF
Processo: RE 1414817
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No presente caso, a parte autora pretende indenizar o período de 04/2000 e de 04/2007 a 06/2007, efetuou a complementação do valor conforme evento 19 (evento 19, GPS2), em 14/09/2021, para ter acesso à aposentadoria por tempo de contribuição.



    Contudo, quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício, em regra a parte autora somente pode contar com o tempo de contribuição pago a destempo a partir da data do pagamento da complementação do valor das contribuições devidas, inexistindo efeitos pretéritos.



    (...)



    Com efeito, o direito à averbação dos períodos só surge a partir do momento em que o segurado efetua o recolhimento das referidas contribuições.



    Desse modo, nos termos do entendimento uniformizado pela TRU, incabível a retroação dos efeitos financeiros da concessão da aposentadoria para a data do requerimento administrativo.



    Na situação dos autos, a complementação das contribuições se deu durante instrução do feito, após inclusive a citação do INSS (24/06/2021). Como referido, os pagamentos foram realizados em 14/09/2021 (evento 69, PET1).



    No ponto, é possível extrair da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais que o termo inicial do benefício e da incidência de juros de mora dependerá do momento em que implementados os requisitos legais para a aposentadoria postulada: (a) se constatado, no processo judicial, que a parte autora fazia jus ao benefício desde antes do encerramento do processo administrativo, o benefício deve ser concedido desde a data em que implementados os seus requisitos, com incidência de juros de mora a contar da citação; (b) se constatado, no processo judicial, que a parte autora implementou os requisitos para o benefício após o término do processo administrativo, mas antes do ajuizamento da ação, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados a partir da citação, assim como o termo inicial da incidência dos juros de mora; (c) se atinge os requisitos após o ajuizamento da ação, mas antes da antes da citação do INSS, os efeitos financeiros devem ter início a partir da data da citação do INSS, com juros moratórios a partir do 46ª dia a contar da intimação do INSS para implantação do benefício; (d) se atinge os requisitos após a citação do INSS, os efeitos financeiros devem ter início da data em que atingiu os requisitos, com juros moratórios a partir do 46ª dia a contar da intimação do INSS para implantação do benefício.



    (...)



    Por tanto, o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria concedida em favor da parte autora deve ser fixado em 14/09/2021, data da que atingiu os requisitos para a aposentação (complementação do valor das contribuições devidas), nos termos da fundamentação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente